Tribunal: STF
Processo: AI 389871
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRIBUTÁRIO.
CRÉDITOS DE I.C.M.S. BENS DE CONSUMO. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
I. - Inexistência de ofensa ao princípio da
não-cumulatividade. Precedentes.
II. - Agravo não provido.